Tribunal: TJDFT
Processo: 0736346-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. ACERVO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES
I - O crime de roubo tem como elementar a violência ou a grave ameaça contra a pessoa. Para que se configure, basta que a conduta cause temor capaz de diminuir ou eliminar a resistência da vítima, psicológica ou fisicamente.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de especial valor probatório.
III - Inviável a desclassificação do crime de tentativa de roubo para o de tentativa de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu empregou grave ameaça exercida por simulação de porte de arma de fogo para subtrair tentar o telefone celular da vítima, quando anunciou o assalto.
IV - A utilização da mesma condenação para justificar a avaliação negativa dos antecedentes e da conduta social não configura bis in idem uma vez que uma analisa o histórico criminal e a outra, o comportamento do réu durante a execução da pena.
V - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. Reputo que o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados é o que melhor atende os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.
VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.
VII - Recurso conhecido e desprovido.